Tribunal: TJMT
Processo: 1021643-19.2020.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021643-19.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCILENE MARTINS ALVAREZ - CPF: 024.968.481-02 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS MARQUES - CPF: 058.631.731-73 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE APIACÁS (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE APIACÁS (IMPETRADO), MARCILENE MARTINS ALVAREZ - CPF: 024.968.481-02 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 047.590.301-31 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS ALEXANDRE MARTINS - CPF: 096.051.219-56 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 060.709.501-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– DELITOS PREVISTOS NO ART. 33,
CAPUT
E ART. 35,
CAPUT
, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06 – PRISÃO PREVENTIVA
–
INCONFORMISMO –
TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – INVIABILIDADE – INDISPENSABILIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – ALEGADA INIDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS DA DECISAO CONSTRITIVA –
PROPALADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR (ART. 312, CPP) – NÃO ACOLHIMENTO – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PACIENTE QUE APRESENTA AÇÃO PENAL EM CURSO POR CRIME DE MESMA NATUREZA – CONTEXTO QUE ATRAI O ENUNCIADO Nº 06 DA TCCR DESTE TRIBUNAL –

SUSCITADO O EXCESSO DE PRAZO PARA A FINALIZAÇÃO DA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA – NÃO OCORRÊNCIA – TRÂMITE PROCESSUAL QUE SEGUE SEU CURSO REGULAR – VENTILADO O CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO ANTE A PRETENSA EXISTÊNCIA DE PREDICADOS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 43 DA TCCR DESTA CORTE – DEMONSTRADA A INEFICÁCIA DAS MEDIDAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
–
ORDEM DENEGADA
.

1.

Conforme o entendimento sedimentado no enunciado nº 42 da TCCR desta Corte, “
não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

2.

Não se verifica o constrangimento ilegal quando a decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva estiver fundada em elementos idôneos, sobretudo quando amparada no risco à ordem pública e na necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal – substratos presentes no artigo 312 do CPP –, e no risco de reiteração delitiva deduzida por ação penal em curso, contexto a atrair a inteligência do Enunciado Orientativo nº 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte.

3.

Não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo para o encerramento da ação penal originária, tampouco prejuízo ao princípio constitucional da razoável duração do processo, quando verificado que o trâmite processual está sendo regularmente cumprido.

4.

Descabida a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares mais brandas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, quando evidenciada a efetiva necessidade da custódia cautelar para o resguardo à ordem pública, sendo certo que os predicados ostentados pelo paciente não têm o condão de impedir a adoção da prisão preventiva se presentes os pressupostos delineados no artigo 312 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Marcos Vinicius Marques
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Apiacás/MT, porque mantém preso cautelarmente o paciente, ante a suposta prática dos delitos previstos no artigo 33,
caput
, e artigo 35,
caput
, todos da Lei nº 11.343/06.

Em síntese, assinala a impetrante que os elementos trazidos na decisão atacada não são próprios do tipo penal em questão, porquanto foram apreendidos em sua residência apenas uma pequena porção de substância análoga à maconha, quantia em dinheiro e aparelhos celulares, materiais esses que, a seu ver, não servem para configurar a traficância.

Sustenta que o beneficiário faz jus à revogação da segregação cautelar em razão da inidoneidade dos fundamentos sopesados pelo magistrado de primeiro grau, não preenchendo a decisão objurgada os pressupostos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal, na medida em que está baseada, tão somente, na gravidade abstrata do crime supostamente cometido.

Propala a ocorrência de excesso de prazo, uma vez que se encontra preso cautelarmente por mais de 05 (cinco) meses, sem que tenha finalizada a instrução da ação penal originária. No ponto, acrescenta que duas audiências foram frustradas por motivo não imputável ao paciente, o que afronta o disposto no artigo 5º, LXXVIII, da CF/88.

Em outro sentido, realça que, ante os predicados favoráveis do paciente – tecnicamente primário, com ocupação lícita e residência fixa, bem como possuidor de um filho nascido em 08/07/2020 –, inexiste risco à ordem pública e à instrução processual a respaldar o decreto preventivo.

Com essas considerações, invoca o princípio da presunção de inocência, pelo que pretende, inclusive liminarmente, a concessão da ordem para que seja relaxada ou revogada a prisão preventiva em estima, ainda que mediante a imposição das medidas mais brandas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Juntou documentos.

A liminar foi indeferida.

Informes devidamente prestados.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a denegação da ordem.

À pauta.

V O T O R E L A T O R

Após análise dos elementos de convicção coligidos, não se vislumbra o constrangimento ilegal alardeado na inicial, impondo-se, portanto, a denegação em definitivo da ordem.

Inicialmente, saliente-se que as teses acerca da suposta inocência do paciente e de eventuais inconsistências no arcabouço de provas demandam, necessariamente, um minucioso exame do conjunto fático-probatório ainda a ser produzido durante a etapa instrutória – pendente de encerramento – e, portanto, não comporta exame na estreita via do
habeas corpus
, considerada a sua cognição limitada.

Ademais, consabido que a prisão cautelar depende de um juízo de probabilidade e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa demanda a existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva, que, à primeira vista, encontram-se presentes no caso em tela.

Lado outro, em que pesem os argumentos vertidos na presente ação constitucional, o constrangimento ilegal decorrente de alegado excesso injustificado de prazo para o deslinde da ação penal originária não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, de maneira que imperativa a análise de cada caso específico com base no princípio constitucional da razoabilidade/proporcionalidade para, diante das peculiaridades, visualizar se o feito tramita com morosidade ou não.

Na espécie, depreende-se que a irresignação mencionada pela impetrante se refere ao elastério do prazo na instrução criminal, precisamente em razão das redesignações de audiências de instrução, por motivo não imputado ao paciente.

Ocorre que, além de não possuírem viés de fatalidade, “
os prazos indicados

para consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam

conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem

mitigado, à luz do princípio da razoabilidade
” (STJ, RHC 127.069/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 30/06/2020, DJe 04/08/2020).

De todo modo, em consulta ao Sistema PJE 1º Grau, observa-se, à primeira vista, que o trâmite processual da ação originária segue seu curso regular, uma vez realizada a audiência de instrução na data aprazada, indicada pela impetrante (Cf. Autos nº 1000253-32.2020.811.0084), o que, aparentemente, evidencia que o magistrado de origem prezou pela tramitação regular dos autos, inviabilizando, pois, a alegação de excesso de prazo.

Quanto à manutenção do claustro preventivo, analisando o caso concreto, verifica-se que
Marcos Vinicius Marques
é acusado da prática, a princípio, dos delitos insculpidos no artigo 33,
caput
, e artigo 35, todos da Lei nº 11.343/06, porque, em tese, teria se associado para a prática ilícita e estaria comercializando substâncias entorpecentes juntamente com
Thiago da Silva

Oliveira
,
Rogério Rodrigues da Silva
e
Lucas Alexandre Martins
.

Por ocasião dos fatos, investigadores de polícia empreenderam diligências e realizaram monitoramento, com a finalidade de averiguar os locais onde estavam ocorrendo a mercancia ilícita de entorpecentes, ocasião em que chegaram ao suspeito
Thiago da Silva

Oliveira
, que seria o suposto gerente da facção criminosa denominada “Comando Vermelho” da Comarca de Apiacás/MT, bem como obtiveram informação de que este possuiria vínculo com
Lucas Alexandre Martins
e
Marcos Vinicius Marques
, vulgo “Furão”, onde localizaram porções de maconha, produtos usualmente utilizados para o refinamento de drogas e um caderno de anotações referentes às vendas efetivadas.

Observa-se que o juízo de origem indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva amparado na presença dos pressupostos autorizadores da medida excepcional, consistente na necessidade de se garantir a ordem pública (risco de reiteração e de agravamento dos comportamentos delitivos) e assegurar a aplicação da lei penal (possibilidade de fuga do distrito da culpa).

Em relação à presença do
periculum libertatis
e à necessidade da medida constritiva à luz do contexto fático, salutar a análise de trecho da decisão combatida:

“(...) É de ser relevado que o autuado
responde a ação penal pela prática de

crime de mesma natureza (autos de nº 1000391-33.2019.811.0084)
, ocasião em que

fora concedida liberdade com cautelares na data de 26/03/2020, sendo este preso em

flagrante cerca de 02 (dois) meses após a concessão da liberdade
, restando, portanto,

abalada a ordem pública. (...)

Mister se faz ressaltar ainda, que há nos autos relatório técnico nº 29/2020 do núcleo de inteligência da Polícia, o qual aponta, através da extração de dados dos aparelhos celulares apreendidos em favor do mesmo,
a prática de tráfico de drogas pelo denunciado
.”
(id. Num. 62454455 – Pág. 03).

Com efeito, infere-se que o título prisional se encontra devidamente fundamentado no necessário resguardo à ordem pública, embasado no risco efetivo de reiteração delitiva.

Para mais, como bem pontuado pelo magistrado de origem na decisão constritiva, o paciente ostenta ação penal ainda em curso (autos de nº 1000391-33.2019.811.0084), contexto a atrair o enunciado nº 06 da TCCR desta Corte de Justiça, segundo o qual
“o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Destarte, a decisão não se mostrou genérica ou pautada em elementos abstratos, tendo o juízo
a quo
apontado os motivos ensejadores do decreto prisional, em consonância aos requisitos previstos no artigo 312 e 313, todos do Código de Processo Penal, impossibilitando, portanto, a revogação do claustro preventivo ou a substituição da cautelar extrema por medidas mais brandas (artigo 319 do CPP), visto que estas não se mostram adequadas e suficientes à garantia da ordem pública.

Saliente-se que, quanto à necessidade de reavaliação da manutenção da prisão preventiva pelo prazo de 90 (noventa) dias, o magistrado de origem, em sede de informações prestadas, asseverou que
“em 22/09/2020, com supedâneo no art. 316, parágrafo único, do CPP, com nova redação dada pela Lei

13.964/2019, foi reanalisada a prisão preventiva de todos os réus, sendo mantidas as prisões, já que incólumes os

requisitos e pressupostos exarados no decreto de prisão preventiva proferido por ocasião da conversão da prisão

em flagrante em preventiva, tendo fundamentado a decisão na necessidade de garantir a ordem pública (face ao

risco de reiteração e de agravamento dos comportamentos delitivos), assim como para assegurar a aplicação da

lei penal (em virtude da possibilidade de fuga do distrito da culpa), ID n. 39536327”
(id. Num. 65954992 – Pág. 5).

Por fim, conquanto o beneficiário tenha alegado ostentar predicados abonadores, salienta-se que
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(Enunciado nº 43 da TCCR do TJ/MT).

Ante o exposto,
denego

a ordem reclamada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020